Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Processo : 0702344-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 218995795 dos autos originários n. 0721034-27.2024.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal, aqui agravante, “providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de MISAEL BATISTA DA SILVA em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e, em caso de impossibilidade, assuma os custos disso perante uma Instituição Particular de Longa Permanência, com a estrutura adequada para todo o atendimento do Requerente”. Todavia, conforme consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 07/03/2025 (id. 228108830 no processo de origem), confirmando a tutela de urgência e julgando procedente o pedido inicial. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator